Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-58.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR
Órgão julgador: IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600065-58.2021.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600328-26.2020.6.16.0065
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral, Injúria na
Propaganda Eleitoral, Exceção - De Ilegitimidade de Parte
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal com pedido de liminar de trancamento de queixa crime
por ilegitimidade ativa do querelante nº 0600065-58.2021.6.16.0000 interposto por Benedito Silva
Junior com a finalidade de se suspender o trâmite dos autos de Petição Criminal nº 0600383-
89.2020.6.16.0157, em que foi protocolado recurso, visto já ter sido proferida decisão determinando
o arquivamento de mencionado procedimento diante da falta de justa causa para o regular
exercício da ação penal, autos estes em que Walter Tenan acusa o ora impetrante de o ter
difamado, caluniado e injuriado em período eleitoral. Aduz que a interposição de recurso nos autos
mencionados dá continuidade ao constrangimento ilegal de um processo cuja autoria deveria ser
do Ministério Público pois os crimes eleitorais são de ação pública. Alega também que Walter
Tenan demandou uma Representação Eleitoral nº 0600328-26.2020.6.16.0065, já transitada em
julgado, que foi julgada improcedente. (Requer: que seja concedida ordem de liminar suspendendo
o tramite dos autos nº 0600383-89.2020.6.16.0157, ante ilegitimidade ativa do querelante para
propor ação penal privada em crimes eleitorais de alçada pública, bem como, pelo mérito ter sido
resolvido nos autos RP nº 0600328-26.2020.6.16.0065. No mérito o trancamento da ação penal
privada dos autos nº 0600383-89.2020.6.16.0157, pelos motivos da liminar; Ref. Autos nº 0059349-
70.2020.8.16.0014 - 5ª Juizado Especial Cível de Londrina - Projudi; - Ação Penal nº 0059351-
40.2020.8.16.0014 - 5ª Juizado Especial Criminal de Londrina/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
616
20/05/2021 13:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.758

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600065-58.2021.6.16.0000 – Porecatu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CRIME ELEITORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. DENÚNCIA NÃO
OFERECIDA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. INCABÍVEL RECURSO ELEITORAL PARA
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Ministério Público é o
da ação penal pública, cabendo
dominus litis
tão somente a ele iniciá-la, mediante denúncia, após a análise das
condições da ação penal, dentre as quais a justa causa.
2. Ao constatar a ausência de condições da ação penal, como a justa
causa, cabe ao
promover o arquivamento do procedimento
parquet
criminal, não podendo o poder judiciário obrigá-lo a ofertar a denúncia,
mas tão somente homologar o pleito de arquivamento.
3. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 34885616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Benedito
Silva Junior, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 0600383-89.2020.6.16.0157,
eis que, em face da sentença que determinou o arquivamento dos autos, a pedido do
Ministério Público Eleitoral, por entender pela inexistência de justa causa, o suposto
ofendido Walter Tenan interpôs Recurso Eleitoral.
Ocorre que Walter Tenan apresentou na Justiça Comum Estadual
queixa-crime em face de Benedito Silva Junior, em razão de suposta prática de crime
de difamação.
O Ministério Público Estadual da Comarca de Londrina, onde foi
protocolizada a queixa-crime, manifestou-se pela incompetência do juízo, sob o
argumento de que os fatos narrados teriam ocorrido no âmbito eleitoral.
Como a possível ofensa se deu no município de Porecatu, os autos foram
encaminhados àquela promotoria eleitoral, a qual entendeu que os fatos narrados
seriam, em tese, os tipificados nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral, processados
somente mediante ação penal pública.
Após analisar a possibilidade de oferecimento de denúncia, o Ministério
Público Eleitoral de Porecatu concluiu inexistir justa causa para a persecução penal,
promovendo o consequente arquivamento. Diante disso, o juízo da 065ª Zona Eleitoral
de Porecatu determinou o arquivamento do procedimento criminal.
Dessa decisão foi interposto Recurso Criminal por Walter Tenan, pelo que
entende o impetrante, Benedito Silva Junior, estar sofrendo constrangimento ilegal
diante da ausência de legitimidade do queixoso para propor ação penal privada em
crimes eleitorais de alçada pública, razão pela qual busca a concessão do presente
habeas corpus a fim de que seja determinado o trancamento da Petição Criminal nº
0600383-89.2020.6.16.0157 (ID 29809016).
Ao ID 29957366 deferiu-se o pedido liminar, para determinar o
trancamento da PetCrim nº 0600383-89.2020.6.16.0157.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 31863916) pela
concessão da ordem de habeas corpus, com a remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação Criminal do Ministério Público Federal, para análise da insurgência da
parte ofendida.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Num. 34885616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

O Habeas Corpus é remédio constitucional que tem por finalidade evitar ou
fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade
ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:

Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder;

Possível ainda, em caráter excepcional, a utilização desse remédio
processual para trancamento de inquérito policial ou ação penal, mormente quando
evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou
hipótese de extinção da punibilidade [TSE, RHC nº 24919, Rel. Min. Herman Benjamim,
DJE 16/05/2017].
Igualmente, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é de
que o trancamento de ação penal ou do procedimento investigatório só é possível
quando estiverem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
(HC nº 103.891, Relator para o acórdão o Min.
a evidente ausência de justa causa
Ricardo Lewandowski, j. em 15/03/2011 e HC nº 104.267, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
18/10/2012).
No caso concreto, vê-se a clara necessidade de se confirmar a decisão
liminar (ID 29957366) e conceder a ordem, para a extinção da ação penal.
Como exposto na decisão liminar (ID 29957366), o processamento de
Recurso Criminal, manejado contra decisão que determinou o arquivamento de
procedimento criminal, em virtude do Ministério Público Eleitoral não ter oferecido
denúncia, por entender inexistente a justa causa para a persecução penal, condição da
ação, e assim promovido o arquivamento do feito, é medida a justificar o presente
remédio constitucional.
Os fatos envolvidos no feito dizem respeito ao eventual cometimento dos
crimes previstos nos arts. 325 e 326, do Código Eleitoral:

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário
público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Num. 34885616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio
empregado, se considerem aviltantes:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das
penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.

Por sua vez, o art. 355, do Código Eleitoral, determina que todas as
infrações penais contidas no código serão de ação penal pública, vejamos:

Art. 355. As infrações penais definidas neste código são de ação pública.

A titularidade da ação penal pública é exclusiva do Ministério Público,
conforme previsão constitucional:

Art. 129 da Constituição Federal.
São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Assim, o Ministério Público é o
da ação penal pública,
dominus litis
cabendo tão somente a ele iniciá-la, mediante denúncia, após a análise das condições
da ação penal, dentre as quais a justa causa.
Veja-se como entende a doutrina, nas palavras de Francisco Dirceu Barros
e Janiere Portela Leite Paes[1]:

A justa causa foi inserida em nosso ordenamento jurídico pela Lei 11.719/08, no inc. III do
art. 395 do Código de Processo Penal, como questão preliminar, cuja ausência enseja o
Num. 34885616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

não recebimento da denúncia. Atualmente, é pacífico o entendimento na doutrina e
jurisprudência que considera a justa causa como condição da ação penal, que dispõe
acerca da necessidade de a peça acusatória apresentar suporte probatório mínimo, em
que estejam presentes indícios de autoria e materialidade, capazes de lastrear a
imputação ali contida, a fim de evitar eventuais transtornos à dignidade do acusado,
decorrentes da instauração de uma persecução penal desnecessária ou temerária.

No caso em exame, entendeu o representante do Ministério Público (ID
79852493 - autos PetCrim nº 0600383-89.2020.6.16.0157) que não havia elementos
suficientes nos autos para a persecução penal, expondo:

"Ora, a intervenção da Justiça Eleitoral em informações e manifestações na Internet deve
ser excepcional, ou seja, reservada às hipóteses de abusos e excessos, conforme acima
indicado.
A circulação de opiniões e críticas se revela essencial para a configuração de um espaço
público de debate e, consequentemente, ao estado Democrático de Direito,
especialmente quando se considera a precípua importância do direito de informação.
Como ensina José Jairo Gomes1 :
“Em ambiente democrático, os contrastes aflorarão no debate político-ideológico,
sobretudo por ocasião da campanha política. Ademais, a crítica – ainda que contundente,
ácida – faz parte do discurso político, traduzindo a dialética própria do regime
democrático, assentado que é no enfrentamento de ideias”.
No presente caso, checando a postagem referida e transcrita na inicial, colhe-se que,
apesar de seu conteúdo inegavelmente crítico e com teor ríspido, consiste no exercício da
liberdade de expressão do manifestante.
Veja-se que a postagem de BENEDITO SILVA JUNIOR refere-se a uma certidão de
antecedentes criminais que, de fato, foi juntada pelo próprio WALTER TENAN no seu
pedido de registro de sua candidatura para o cargo de Prefeito de Porecatu (autos n°
0600124-79.2020.6.16.0065 deste Juízo Eleitoral).
Logo, de rigor reconhecer que o Noticiante apenas manifestou seu pensamento crítico
quanto a fatos inerentes ao candidato Noticiado, estando sua postagem abarcada pelo
direito à informação dos eleitores, que devem ter ao seu alcance o maior número de
informações possíveis promovendo o debate de ideias e ao final possam exercer o poder
de decisão em relação ao pleito eleitoral.
(...)
Nestas condições, e nos termos da fundamentação, ante a falta de justa causa para
o regular exercício da ação penal, o Ministério Público Eleitoral promove o
ARQUIVAMENTO dos presentes autos, sem prejuízo, contudo,do disposto nos artigos 18
e 28 do Código de Processo Penal.

Logo, ao constatar a ausência de condições da ação penal, como a justa
causa, cabe ao
promover o arquivamento da procedimento criminal, não
parquet
Num. 34885616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

podendo o poder judiciário obrigá-lo a ofertar a denúncia, mas tão somente homologar
o arquivamento.
É o que dispõe o art. 28, do Código de Processo Penal, em recente
alteração legislativa:

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos
informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao
investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão
ministerial para fins de homologação, na forma da lei.
§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do
inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação,
submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme
dispuser a respectiva lei orgânica.

A nova redação trouxe a adequação do Código de Processo Penal com o
princípio acusatório, não sendo o arquivamento do procedimento criminal inicial ou
investigatório uma solicitação, um pedido do representante do Ministério Público, mas
sim uma verdadeira decisão de não acusar, tendo por base os interesses públicos, a
legalidade, a oportunidade e as diretrizes de política criminal.
Assim, à vítima cabe apenas solicitar a submissão desse arquivamento à
revisão da instância competente do órgão ministerial, no âmbito do Ministério Público
Eleitoral, não havendo previsão legal para o manejo do recurso interposto.
Destaca-se que é possível ao particular promover a ação penal privada
subsidiária da pública apenas em caso de inércia do represente do Ministério Público,
ou seja, quando não oferecida a denúncia no prazo legal.
Todavia, tal exceção não se verifica no caso em exame, visto que não
houve o oferecimento da denúncia por entender o
não estar presente uma das
parquet
condições da ação, qual seja, a justa causa, não em razão da sua inércia.
Observe-se, também, que Walter Tenan interpôs recurso criminal com base
no art. 362 do Código Eleitoral que dispõe:

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal
Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

No entanto, como visto, não se tratou de decisão final de condenação ou
absolvição, mas de determinação de arquivamento dos autos, diante da decisão do
Ministério Público.
Num. 34885616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042

Assim, merece seja concedida a ordem, para o fim de determinar o
trancamento da PetCrim nº 0600383-89.2020.6.16.0157, eis que a ausência de justa
causa foi reconhecida pelo próprio Ministério Público Eleitoral, o qual,
da
dominus litis
ação penal pública, entendeu por não oferecer a denúncia, não havendo se falar em
Recurso Eleitoral da decisão que homologou tal requerimento.
Por fim, indefiro o pleito da Procuradoria Regional Eleitoral, para remessa
dos autos à 2ª Câmara de Coordenação Criminal do Ministério Público Federal, para
revisão da decisão que entendeu pela ausência de justa causa, pois tal providência
compete à vitima, nos termos do art. 28, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Habeas Corpus e confirmar a decisão
conhecer
liminar,
para o fim de determinar o trancamento da PetCrim
CONCEDENDO A ORDEM,
nº 0600383-89.2020.6.16.0157.
Comunique-se ao Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu o inteiro teor
dessa decisão pelo meio mais expedito possível.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0600065-58.2021.6.16.0000 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR - - IMPETRADO: JUÍZO
DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34885616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916171768100000034027042
Número do documento: 21051916171768100000034027042